Tribunal: TJES
Processo: 5001722-43.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001722-43.2020.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EDNAILDE SANTOS GONCALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÉDICA E DE PERÍCIA OFICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO AFASTAMENTO COMO LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ednailde Santos Gonçalves contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos formulados. A autora, servidora pública estadual, alegou ter permanecido afastada de suas funções entre 18/06/2004 e 14/02/2013 por razões de saúde, pleiteando o reconhecimento do período como licença médica remunerada, a anulação da Portaria nº 220-S (que classificou o afastamento como licença para trato de interesses particulares), o pagamento de vencimentos atrasados, indenização por danos morais e recolhimento de contribuições previdenciárias. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de qualquer laudo, atestado ou perícia médica que justificasse o afastamento como licença para tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o afastamento da servidora pode ser reconhecido como licença para tratamento de saúde, com direito à remuneração; (ii) determinar se há nulidade na Portaria nº 220-S, que classificou o afastamento como licença para trato de interesses particulares; (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e recolhimento de contribuições previdenciárias relativas ao período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual nº 46/1994 exige, para concessão de licença médica, a apresentação de documentação médica idônea e a submissão a perícia por junta médica oficial, especialmente para afastamentos superiores a trinta dias.

4. A autora não apresentou qualquer atestado médico, laudo, exame clínico ou solicitação administrativa de licença para tratamento de saúde durante o período do afastamento, tampouco compareceu a perícia oficial, descumprindo os requisitos legais.

5. O processo administrativo disciplinar - que reconheceu a ausência de dolo e abandono de cargo pela autora - não supre a ausência de comprovação médica exigida para caracterização da licença médica remunerada.

6. Não há ilegalidade na Portaria nº 220-S, que apenas formalizou a classificação jurídica do afastamento conforme a ausência de requisitos legais para concessão de licença médica

7. A ausência de comprovação do direito alegado afasta qualquer pretensão de pagamento de vencimentos retroativos, recolhimento previdenciário ou indenização por danos morais, inexistindo conduta ilícita ou abusiva da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de licença médica remunerada a servidor público estadual depende da apresentação de documentação médica idônea e submissão à perícia oficial, nos termos da LCE nº 46/1994.

2. A ausência de requerimento formal, atestados médicos e perícia inviabiliza o reconhecimento do afastamento como licença para tratamento de saúde e legitima sua classificação como licença para trato de interesses particulares.

3. Inexistindo comprovação de conduta ilícita da Administração Pública, é indevida a indenização por danos morais e o pagamento de valores retroativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; LCE/ES nº 46/1994, arts. 129 e 130; CPC, arts. 85, §11, e 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.024581-5/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 31.01.2025, pub. 03.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDNAILDE SANTOS GONÇALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a servidora permaneceu afastada de suas funções por período superior ao legalmente permitido para licença médica, sem apresentar qualquer laudo, atestado ou documento médico, tampouco se submeter a perícia, razão pela qual, não atendidos os requisitos legais para concessão de licença para tratamento de saúde, correto o enquadramento do afastamento da autora como licença para trato de interesse particular.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é servidora pública estadual, diagnosticada com Neuropatia Crônica de caráter irreversível, tendo permanecido afastada de suas funções de 18/06/2004 a 14/02/2013 por questões de saúde, situação reconhecida inclusive no Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra si; (ii) o afastamento nesse período decorreu de estado depressivo grave, o que justifica a ausência de comparecimento a perícias médicas, não configurando abandono de cargo; (iii) a Portaria nº 220-S, que classificou o afastamento como licença para trato de interesses particulares, é ilegal e deve ser tornada sem efeito; (iv) é devida a conversão do período em licença para tratamento da própria saúde, com pagamento dos vencimentos devidos a título de danos materiais, bem como a fixação de indenização por danos morais em R$ 100.000,00; (v) devem ser recolhidas as contribuições previdenciárias relativas ao período, com fins de contagem de tempo para aposentadoria; (vi) os pedidos formulados encontram amparo na legislação aplicável e nos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade e da proteção à saúde.

Pois bem. Após examinar com acuidade os autos, concluo que
não merece reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de reconhecer como licença para tratamento de saúde o longo período de ausência da servidora, compreendido entre 18/06/2004 e 14/02/2013, em razão de suposta doença incapacitante.

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, comungo da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
no sentido de estar comprovado nos autos que a servidora pública estadual, após o término de licença médica, não reassumiu suas funções, nem retornou ao IPAJM para ser submetida a nova perícia médica, não tendo apresentado atestado médico, laudo, exame clínico ou pedido administrativo de licença para tratamento da própria saúde, requisitos exigidos pela Lei Complementar Estadual nº 46/1994,
in verbis
:

Art. 129 - A licença para tratamento da própria saúde será concedida a pedido ou de ofício,
com base em perícia médica
, sem prejuízo da remuneração a que o servidor público fizer jus.

Art. 130 - As
inspeções médicas

para concessão
de licenças serão feitas:

I – pela unidade central de perícias médicas, para as licenças por qualquer período e em prorrogação;

II – pelas unidades regionais de saúde, para:

a) licença por prazo de até trinta dias; e

b) licença para gestação.

§ 1º - Sempre que necessário, a inspeção médica realizar-se-á na residência do servidor público ou no estabelecimento hospitalar onde este se encontrar internado.

§ 2º - Não sendo possível a realização de inspeção médica na forma prevista neste artigo e no parágrafo anterior,
as licenças poderão ser concedidas com base em laudo de outros médicos oficiais ou de entidades conveniadas
.

§ 3º - Inexistindo, no local, médico de órgão oficial, será aceito
laudo passado por médico particular
, o qual só produzirá efeitos depois de homologado pelo setor competente. (...)

§ 5º -
A concessão de licença superior a trinta dias dependerá sempre de inspeção por junta médica oficial
. (...)

Como se vê, os arts. 129 e ss da LCE nº 46/94 são claros em exigir que o afastamento por motivo de saúde esteja instruído com documentação médica idônea e submetido à avaliação por junta oficial, especialmente quando ultrapassado o limite de 30 dias.

Destaco que, conquanto o Processo Administrativo Disciplinar nº 60323396/2012 tenha sido concluído por rejeitar a hipótese de abandono do cargo, por reconhecer a ausência de dolo por parte da servidora, tal conclusão não se confunde com a análise afeta ao preenchimento dos pressupostos legais para concessão de licença médica com remuneração, como pretendido pela autora-recorrente.

Com efeito, o reconhecimento da ausência de
animus abandonandi
não supre a ausência absoluta de respaldo médico ou administrativo para legitimar a percepção de vencimentos no período em questão, não se podendo imputar à Administração Pública o ônus de promover a fiscalização ativa sobre servidor afastado sem qualquer comunicação formal, especialmente por período tão extenso (9 anos).

Acrescento que, embora o relatório da comissão do PAD narre dificuldades pessoais e de saúde, não contém qualquer exame clínico, laudo médico ou documento técnico emitido por profissional de saúde apto ao atendimento dos requisitos da LCE nº 46/1994.

Também não prospera a alegação de omissão do ente estatal, que encontra óbice no dever de cooperação processual e funcional do servidor, que deveria ter informado oficialmente a continuidade da enfermidade, apresentando documentação médica ou requerendo nova perícia.

Assim, a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao enquadramento de seu afastamento à licença para tratamento de saúde, regulada pela LCE nº 46/94, de modo que, à luz do princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CF, impõe-se a improcedência da pretensão autoral, conforme a jurisprudência pátria reconhece em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LEI ESTADUAL Nº 869/52 E DECRETO Nº 43.661/2003. HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO POR JUNTA MÉDICA. NECESSIDADE. DESCONTOS NOS VENCIMENTOS. LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por servidor público estadual contra o Estado de Minas Gerais, com objetivo de validar licença médica, cessar descontos salariais, restituir valores descontados e obter reparação por dano moral, resultando na condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos descontos por faltas realizados nos vencimentos do apelante, em razão da ausência de homologação de licença médica pela junta oficial; (ii) analisar a existência de direito à indenização por dano moral em razão dos descontos efetuados. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A legislação estadual (Lei nº 869/52 e Decreto nº 43.661/2003) exige inspeção e homologação por junta médica oficial como condição indispensável para concessão de licença médica
, não bastando a apresentação de atestados particulares. 4.
O apelante não comprovou a homologação do atestado referente ao período de 14/06/2020 a 12/08/2020, sendo legítimos os descontos realizados nos vencimentos em razão das faltas não justificadas
. 5. Inconsistências e ausência de correlação entre os atestados médicos apresentados e as alegações do apelante reforçam a validade do ato administrativo que indeferiu a licença. 6. A ausência de comprovação de conduta ilícita ou abusiva por parte da Administração Pública afasta o dever de reparação por dano moral, conforme jurisprudênci a consolidada do STJ e do TJMG. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de licença médica ao servidor público depende de inspeção e homologação por junta médica oficial, conforme requisitos previstos na legislação aplicável. 2. A ausência de homologação do atestado particular inviabiliza a concessão da licença e legitima descontos nos vencimentos por faltas não justificadas. 3. Não havendo comprovação de conduta ilícita ou abusiva por parte da Administração Pública, inexiste direito à indenização por dano moral. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 869/52, arts. 160, 161, 168; Decreto nº 43.661/2003, arts. 1º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 28.724/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 04/06/2012; TJMG, Apelação Cível nº 1.0317.06.066922-1/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 10/04/2018. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.024581-5/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2025, publicação da súmula em 03/02/2025)

Assim, não se vislumbra ilegalidade na edição da Portaria nº 220-S e,
pelos motivos já expostos, tampouco viceja a pretensão de pagamento de vencimentos retroativos ou de indenização por danos morais e recolhimento de contribuições previdenciárias sobre período não considerado de efetivo exercício, por ausência de amparo legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária sucumbencial, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)